Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718117-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação ajuizada por CARLOS SERGIO FERNANDES LIMA contra o DISTRITO FEDERAL e a AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, tendo como objeto a concessão do termo de autorização para que o autor possa exercer a atividade de comercialização em área pública, na parte externa do HMIB - Hospital Materno Infantil de Brasília. Inicialmente, a ação foi distribuída para o juízo suscitado da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que entendeu, no caso, pela competência do Juizado Especial Fazendário, tendo em vista que o valor da causa (R$1.000,00) não excede a 60 salários mínimos. Outrossim, não vislumbrou a existência de circunstância complexa que pudesse afastar a competência do juízo suscitante De outra sorte, o juízo suscitante afirma que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não detêm competência para o julgamento da pretensão inicial, porquanto o art. 2o, §1o, II, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, veda o processamento e julgamento naquele juízo das “causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas” e que, no caso, a autorização solicitada pelo autor envolve direito de ocupação e uso de área pública. Inicialmente, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora